Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos. Conforme certidão de ID 38515702, o IRDR n. 20, processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000, foi julgado e teve trânsito em julgado em 09/08/2022. Considerando-se que estes autos encontravam-se suspensos em razão da decisão de ID 29111192, em atenção ao princípio da cooperação, abro vista a ambas as partes para que, caso queiram, se manifestem a respeito da certidão ID 38515702 e requeiram o que entender de direito. Intimem-se. Prazo: 15 (quinze) dias.